Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012954-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (AGRAVADO), ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO - CPF: 880.273.171-34 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Execução de Título Extrajudicial. Penhora Dos Direitos Sobre Imóvel do de Cujus. Possibilidade.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que i
ndeferiu pedido de penhora dos direitos que o Espólio tem sobre imóvel objeto da lide, com fundamento na ausência de titularidade formal do bem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a constrição de direitos decorrentes de imóvel que, embora formalmente transferido às herdeiras no processo de inventário, ainda integra o acervo sucessório no momento da execução, diante da ausência de partilha definitiva.

III. Razões de decidir

3.
O art. 796 do CPC prevê que o espólio responde pelas dívidas do falecido até o momento da partilha.

4. A penhora de direitos não depende da titularidade formal do imóvel, sendo suficiente a existência de direito com valor econômico associado ao bem.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. O Espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha. 2. A ausência de titularidade formal no registro de imóveis não impede a constrição judicial de direitos derivados de herança."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0040854-49.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012954-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida
pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1032396-43.2019.8.11.0041 promovida em desfavor do
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
,
representado pela inventariante Isabela Fonseca Rios
,
indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 2840, do 2º CRI de Cuiabá-MT, sob o fundamento de que o bem não pertence ao Executado.

Inconformado, o Recorrente sustenta que busca apenas a penhora dos direitos que o Espólio tem sobre o referido bem, o que é plenamente possível.

Defende que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que, diante da ausência de outros bens passíveis de constrição, a medida é legítima e proporcional.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinada a penhora dos direitos que o Agravado tem sobre o imóvel de matrícula n. 2840, do CRI de Cuiabá-MT.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 282870382).

Contraminuta no Id. 288259860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Daniel Botelho da Fonseca
, visando a satisfação de crédito no valor de R$ 26.114,07 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e sete centavos).

Após inúmeras tentativas de citação do Executado, o Juiz singular determinou sua citação via edital, conforme decisão constante do Id. 113993133.

Decorridos os prazos legais
, sem o cumprimento da obrigação exequenda e sem a apresentação de Embargos à Execução, foi decretada a revelia, com a consequente nomeação de Curador Especial, função assumida pela Defensoria Pública.

Ato seguinte, foi realizada pesquisa por meio do Sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.093,03 (um mil noventa e três reais e três centavos) (Id. 120564017). Posteriormente, foi expedido alvará para levantamento do valor em favor do Exequente (Ids. 123014820 e 123062604).

A Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral no Id. 124205173, impugnada pelo Exequente (Id. 126302443).

Após manifestação do Agravante, o Juiz
a quo
determinou a expedição de certidão premonitória e de mandado de penhora e avaliação do veículo Fiat Palio Fire, ano 2015, Placa QBN2022, Renavam 01044452525, cor vermelha.

Em 21/05/2024, o Espólio de Daniel Botelho da Fonseca, representado por Isabela Fonseca Rios,
compareceu ao feito noticiando, em síntese, o falecimento do devedor em 01/05/2017.

O Agravante manifestou desistência da penhora do veículo, requereu a manutenção da restrição existente, além da renovação da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada, e da juntada do resultado da consulta ao Sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).

Diante do comparecimento espontâneo do Espólio, o Juiz singular considerou-o citado, com determinação de anotação na capa dos autos.

Entre um ato e outro, o Recorrente pugnou pelo deferimento da penhora dos eventuais direitos que o Espólio tem sobre o imóvel de matrícula n. 2840, do 2º CRI de Cuiabá-MT.

O Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o imóvel não tem titularidade formal em nome do Espólio, o que obsta a constrição pretendida.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o Agravo de Instrumento, no qual sustenta que não busca a penhora do imóvel em si, mas sim dos direitos que o Espólio tem sobre
o bem.

Defende que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que, diante da ausência de outros bens passíveis de constrição, a medida é legítima e proporcional.

Na contraminuta, o Agravado sustenta que nos autos do Inventário, foi autorizada a transferência da titularidade do imóvel objeto da controvérsia, em partes iguais, às herdeiras do
de cujus
, inexistindo, portanto, bens ou direitos remanescentes do Espólio que possam responder pela dívida executada.

Pois bem. Nos termos do art. 796, do CPC, o Espólio responde pelas dívidas do falecido até o momento da partilha, sendo possível a realização de atos expropriatórios durante o curso do Inventário, com respaldo também no art. 1.997 do Código Civil.

Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que, de fato, foi expedido alvará judicial na Ação de Inventário n. 1011805-94.2018.8.11.0041, em que autorizou a transferência da titularidade do imóvel matriculado sob o n. 2840, do 2º CRI de Cuiabá-MT, às herdeiras do Espólio de Daniel Botelho da Fonseca (Id. 196366120).

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que há direitos sucessórios decorrentes da herança sobre o referido bem, o qual possui expressão econômica e pode ser objeto de constrição patrimonial para fins de satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, importa destacar que o devedor é o próprio Espólio de Daniel Botelho da Fonseca, não sendo atribuída a dívida objeto dos autos a quaisquer das herdeiras, recaindo, portanto, diretamente no patrimônio deixado pelo devedor, nos termos do art. 796, do CPC, que preconiza:
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Ademais, do que se infere do dispositivo, não se faz necessário aguardar a partilha para que sejam realizados atos expropriatórios no sentido de liquidar a dívida deixada pelo falecido.

Por fim, ainda que o espólio não detenha a titularidade formal do bem no Registro de Imóveis, o que se busca penhorar são os direitos sobre ele, os quais são passíveis de constrição patrimonial.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DO CONTRATO. ART. 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, a penhora pode recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 2. A ausência de averbação de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel não constitui óbice à penhora dos direitos aquisitivos dela derivados. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0040854-49 .2022.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2022) (TJ-PR - AI: 00408544920228160000 Cambé 0040854-49 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 10/10/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e autorizo a penhora dos direitos que o Espólio de Daniel Botelho da Fonseca tem sobre o imóvel de matrícula n. 2840 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025